Tribunal: TJES
Processo: 5014367-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014367-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERILDO JOSE CANAL

AGRAVADO: ALTAIR FERREIRA DA FONSECA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE REJEITADA. MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou seus cálculos e determinou a penhora de sacas de café. O agravante alega nulidade por reconhecimento de ofício de excesso de execução, ofensa à coisa julgada pela supressão de encargos moratórios e necessidade de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir eventual ofensa ao princípio da unirrecorribilidade em virtude de pedido de reconsideração formulado na origem; e (ii) verificar se há preclusão temporal para debater os critérios de cálculo e o valor do débito já fixados em decisão proferida em 2021, da qual não se recorreu a tempo e modo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A formulação de pedido de reconsideração no juízo de origem não consubstancia a interposição de via recursal própria, não configurando, portanto, a interposição simultânea de recursos a atrair a violação ao princípio da unirrecorribilidade processual.

4. O sistema processual civil é regido pela marcha para frente, sendo defeso à parte rediscutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão temporal, em estrita observância aos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.

5. A insurgência do exequente volta-se contra os parâmetros e o valor do débito cristalizados em decisão proferida há quatro anos, contra a qual não houve oportuna interposição de agravo. O fato de o juízo singular ter enfrentado, por liberalidade, as alegações intempestivas baseadas em laudo unilateral superveniente não tem o condão de reabrir a discussão ou afastar a preclusão já consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Opera-se a preclusão temporal para a discussão dos parâmetros de cálculo do débito exequendo quando a parte deixa de impugnar, no momento legal oportuno, a decisão originária que fixou o valor da execução, não sendo apta a reabrir o debate a manifestação judicial superveniente que, por mera liberalidade, analisa petição e laudo unilateral apresentados anos depois.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 507.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5014367-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERILDO JOSE CANAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: MIKAELLE FONTES DE ALMEIDA - ES31330-A
AGRAVADO: ALTAIR FERREIRA DA FONSECA e outros

Advogado do(a) AGRAVADO: AMARILDO ADOLFO - ES30296-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Erildo Jose Canal

contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de
Altair Ferreira da Fonseca
e
Ivan Ferreira da Fonseca
, rejeitou o cálculo do exequente e determinou a penhora de 165 sacas de café dos executados.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
a nulidade da decisão por violação ao art. 525, §1º, V, do CPC, sob o argumento de que o excesso de execução não constitui matéria de ordem pública, não podendo ser reconhecido de ofício sem prévia impugnação específica dos executados;
ii)
a ocorrência de ofensa à coisa julgada, sustentando que os cálculos manuais do magistrado suprimiram a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora previstos no título executivo judicial;
iii)
a necessidade de realização de perícia contábil judicial, diante da complexidade da apuração dos valores e da disparidade entre os cálculos apresentados pelas partes e os adotados pelo juízo.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo não merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

De plano rechaço a tese dos agravados de que o recurso ofende o princípio da unirrecorribilidade, já que não se vislumbra a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão recorrida, mas tão somente de pedido de reconsideração.

Quanto a questão de fundo, no entanto, não vejo como subsistir a tese do recorrente.

Embora aponte como recorrida a decisão de ID 72156173 (na origem), datada de 02.07.2025, a análise detida do encadeamento processual revela que a insurgência central do exequente, ora agravante, se volta àquilo que decidido em 04.03.2021 (fls. 219/220), quando convertida a obrigação de entregar coisa em execução por quantia certa e, exercendo o controle de fidelidade ao título executivo, fixou o débito remanescente em R$ 63.043,42.

Ocorre que o processo civil brasileiro é regido pelo princípio da marcha para frente, sendo vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão temporal, conforme preceituam os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. No caso vertente, o exequente teve ciência, com a carga dos autos, da decisão que fixou os parâmetros de cálculo ainda em 2021, mas deixou de interpor o recurso de agravo de instrumento no momento processual adequado.

Somente em 26.02.2025, passados quase quatro anos da decisão originária, após ser intimado para impulsionar o feito, é que o exequente, patrocinado por novos advogados, buscou questionar a metodologia judicial por meio de laudo unilateral, o que configura nítida tentativa de requentar discussão já cristalizada pela preclusão temporal.

Nesse contexto, o fato de o magistrado a quo ter enfrentado as alegações do exequente por mera liberalidade não permite a reabertura de sua discussão, ainda mais em grau recursal, devendo, pois, prevalecer a conclusão da decisão recorrida que rejeitou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou o prosseguimento da execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.